Tribunal: TJSP
Processo: 1005355-43.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – Apelação – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente os embargos à execução - Inadmissibilidade – Constatado laudo pericial contábil que aduz "inexistência de encargos abusivos ou de excesso de execução" (folhas 344/359 e 422/431) - Inteligência dos artigos 278 "caput" e 480 da Lei de Ritos – Preclusão configurada, ante a ausência de pedido de nova perícia no momento

Ementa:
RECURSO – Apelação – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente os embargos à execução - Inadmissibilidade – Constatado laudo pericial contábil que aduz "inexistência de encargos abusivos ou de excesso de execução" (folhas 344/359 e 422/431) - Inteligência dos artigos 278 "caput" e 480 da Lei de Ritos – Preclusão configurada, ante a ausência de pedido de nova perícia no momento processual oportuno – Preliminar arguida nas contrarrazões rejeitada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005355-43.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CHAMPAGNE
GEORGES
AUBERT
S/A
(MASSA
FALIDA),
é
apelada
COMPANHIA COMERCIAL E IMOBILIARIA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar arguida nas contrarrazões e
negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39802
APELAÇÃO CÍVEL No 1005355-43.2015.8.26.0100
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : CHRISTOPHER ALEXANDER ROISIN
APELANTE: CHAMPAGNE GEORGE AUBERT SA (MASSA FALIDA)
APELADA: COMPANHIA COMERCIAL E IMOBILIARIA DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: GABRIEL ANTONIO SOARES FREIRE JÚNIOR E JOSÉ
DARCI PEREIRA SOARES
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO – Apelação – Insurgência contra a r. sentença
que julgou improcedente os embargos à execução -
Inadmissibilidade – Constatado laudo pericial contábil que
aduz “inexistência de encargos abusivos ou de excesso de
execução” (folhas 344/359 e 422/431) - Inteligência dos
artigos 278 “caput” e 480 da Lei de Ritos
Preclusão
configurada, ante a ausência de pedido de nova perícia no
momento processual oportuno
Preliminar arguida nas
contrarrazões rejeitada Recurso improvido.
1) Cuida-se de embargos à execução julgados improcedentes
pela r. sentença de fls. 450/455, da lavra do ilustre magistrado doutor
Christopher Alexander Roisin, cujo relatório fica adotado. Apresentados
embargos de declaração, eles foram rejeitados (fls. 463/465).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Veio o recurso de apelação de Champagne Georges Aubert
S/A (Massa Falida), postulando a reforma, sustentando que o laudo pericial
adotado apenas atualizou o cálculo, o que não pode ser admitido,
principalmente diante da “prova paradigma” produzida, o que deveria ter
provocado a realização de um terceiro laudo, que fará o “comparativo com
base nos dois laudos apresentados” (fls. 469/472).
A parte contrária Companhia Comercial e Imobiliária de São
Paulo ofertou contrarrazões, com preliminar de deserção do recurso pela
insuficiência de preparo, caso desatendida intimação para a complementação.
No mérito, pede a manutenção da sentença porque o “laudo pericial reflete
exatamente o quando (sic) perseguido na Ação de Execução perseguidora do
crédito devido” (fls. 486/490).
O Ministério Público de primeiro grau e a ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça ofertaram parecer pelo improvimento da apelação (fls.
497/502 e 526/527).
Foi juntado documento em fls. 508/510. Houve oposição ao
julgamento virtual pela recorrente (fls. 521).
A apelante foi intimada para falar sobre a preliminar das
contrarrazões; porém, manteve-se silente (fls. 529/531).
É o relatório.
VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
2) A matéria preliminar deduzida nas contrarrazões não
merece prosperar, uma vez que o recolhimento do preparo efetivado conforme
fls. 473/474 atende às circunstâncias da causa, uma vez que se trata de
massa falida.
Tem melhor sorte a apelada quanto ao mérito, uma vez que,
conforme bem consignou o digno 11o Promotor de Justiça de Falências em fls.
497/502, “... o laudo pericial contábil dá conta da inexistência de encargos
abusivos ou de excesso de execução (fls. 344/359 e 422/431)” ... , não tendo a
apelada requerido nova perícia no momento processual oportuno (fls. 374 e
440), conforme dispõe o artigo 480 do CPC, não havendo alegação de “...
nulidade na primeira oportunidade, estando preclusa, portanto, a crítica ao
laudo pericial (art. 278, “caput”, do CPC)”. Esses fundamentos foram acolhidos
pelo Ministério Público de segundo grau e agora também por este colegiado.
Consequentemente, nada existe para ser reformado na r.
sentença, que fica mantida, inclusive, pelos seus próprios fundamentos.
3) Ante o exposto, o meu voto afasta a matéria preliminar
deduzida nas contrarrazões e nega provimento ao recurso.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5